Tribunal: TJDFT
Processo: 0760131-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Reexame do acórdão. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Na forma do art. 1040, inciso II, do CPC, o julgamento de matéria em jurisprudência vinculante enseja o reexame de acórdão de contraria sua orientação. Tal regra é de se adotada aos processos que tramitam nas Turmas Recursais, pois este é o objetivo da suspensão de que trata o art. 98 do Regimento Interno. Promove-se, pois, o reexame da matéria, ainda que não fiquem caracterizadas as hipóteses do art. 48 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Ilegitimidade. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Embargos de declaração que se acolhe, neste ponto, para sanar o erro material para firmar que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária.
4 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Supressão. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 (rectius 5.184/2013) têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). A autora foi aposentada em setembro de 2008 (ID 15391711, pág. 165), antes do marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de abril de 2019 (ID 15391608). É, pois, indevida a supressão da vantagem da remuneração da autora.
5 – Correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pelaSELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma. Assim, se acolhe, em parte, os embargos de declaração, para corrigir o erro material, fixando-se a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal bem como para determinar a atualização do débito pela SELIC, na forma da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021, mantendo-se, para o período anterior, o que consta da sentença.
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
V